Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701082-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA - ME APELADO: ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação e apelo adesivo interpostos contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL. Tendo em vista a petição de ID no 60259422, foi determinada a intimação da requerente para que indicasse nos autos os depósitos efetuados e respectivos exercícios a que se referem. A autora trouxe aos autos os documentos de ID no 61374531. É o breve relato. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste acerca dos documentos de ID no 61374531. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2024 13:48:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador